Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO COM TECNOLOGIA CONTACTLESS. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 349,07 (trezentos e quarenta e nove reais e sete centavos) e dos respectivos encargos financeiros. A parte ré sustenta em seu recurso que a compra impugnada foi realizada com uso da tecnologia Contactless. Assevera que para compras acima de R$ 200,00 (duzentos reais) é necessária a utilização de senha pessoal e intransferível.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (Id. 37077992 - 37077994). Contrarrazões não apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
4. O autor sustenta que, no dia 3.2.2022, verificou que na fatura do mês de março/2022 havia lançamento de transação com descrição PAG*CLINIKIDS, no valor de R$ 349,07 (trezentos e quarenta e nove reais e sete centavos), cuja operação desconhece. A instituição financeira, por sua vez, defende a impossibilidade de ocorrência de fraude, considerando que o cartão utiliza a tecnologia de Contactless, sendo necessário o uso da senha para compras superiores a R$ 200,00 (duzentos reais).
5. Compulsando detidamente os autos tenho que não assiste razão à parte recorrente. Isto porque o recorrido, ao tomar conhecimento do lançamento indevido, tomou as providencias pertinentes para minimizar os possíveis danos, comunicando o fato ao banco.
6. O §3o do art. 14 prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. In casu, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e realização da compra pela parte recorrida, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação. Poderia ter prestado esclarecimentos acerca da compra e do estabelecimento que recebeu o crédito e não o fez, de sorte que deve responder pela sua omissão. Portanto, nada existindo de concreto nos autos que infirme a alegação de utilização fraudulenta do cartão, correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários em face da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.